Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. TEMOR COMO ELEMENTAR DO TIPO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APROXIMAÇÃO COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DOLO À AUTORIDADE ESTATAL. CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados contra a mulher, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma harmônica e coesa a dinâmica dos fatos e sua versão está aliada a outros elementos de convicção.

2. A ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado, não importando a intenção do agente em cumpri-la ou que, passado algum tempo sem sua concretização, a vítima deixe de temer o mal injusto.

3. O consentimento da vítima com o descumprimento de decisão judicial, que defere medidas protetivas em seu favor, não afasta a tipicidade da conduta, pois o ato viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito.

4. Ao agente menor que 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, aplica-se a atenuante da menoridade relativa para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, desde que a pena-base não esteja fixada no mínimo legal (Súmula 231/STJ).

5. Recurso parcialmente provido.